Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716863-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a parte agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, aduz que “está passando por dificuldades financeiras, atualmente, mal logrando apurar rendimentos suficientes para o sustento próprio e de sua família que sobrevive dos parcos e limitados rendimentos que o mesmo consegue lograr em função de sua aposentadoria, situação que não permite que a mesma possa arcar com custas e despesas processuais, na forma que dispõe o 98 do NCPC cc o art. 3o da Constituição do Estado de São Paulo”. Salienta que “seus rendimentos “LÍQUIDOS” mensais SOFRERAM DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE PRESTAÇÃO, comprometendo 46,24% de seus proventos líquidos somente com Empréstimos Consignados”. Busca, em suma, a concessão de medida liminar para suspender o feito na origem, bem assim que lhe sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça, para que deixe de recolher as custas processuais, inclusive o preparo recursal. Pelo despacho de ID 25963106 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, o que foi sucedido da manifestação de ID 26315055 e documentos (ID 26315058 e seguintes). Por meio da decisão de ID 26375347 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, pois em cognição superficial, não foi constatada a condição de hipossuficiência alegada pelo agravante. Assim, como a concessão do benefício da justiça gratuita trata-se do próprio mérito recursal, o agravante foi intimado para recolher o preparo do recurso, nos termos no art. 101, § 2o, sob pena de deserção. Contudo, o prazo para o agravante transcorreu in albis (ID 26696180), sem atendimento da determinação judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. Importante rememorar que no caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, na forma do art. 101, caput e § 1o, do CPC, tendo o benefício sido indeferido, naquele momento de análise liminar, com lastro no § 2o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. A parte agravante, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: “Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.” (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por deserção, nos termos dos arts. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator